Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-86.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento - Alegação de existência de "omissão" e "obscuridade" no acórdão embargado quanto à responsabilidade pelo custeio de honorários periciais adiantados pela autarquia – Não ocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001476-86.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é embargado LUIZ RODRIGUES BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001476-86.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.969-fv
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.969
Embargos de Declaração no 1001476-86.2018.8.26.0564/50000
São
Bernardo do Campo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Luiz Rodrigues Barros.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento - Alegação de existência de “omissão” e
“obscuridade” no acórdão embargado quanto à responsabilidade
pelo custeio de honorários periciais adiantados pela autarquia
Não ocorrência Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1001476-86.2018.8.26.0564, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo é omisso e obscuro quanto à responsabilidade pelo custeio de honorários
periciais adiantados por ele nos feitos em que a parte autora, beneficiária da
justiça gratuita, é sucumbente, conforme especificou na petição de fls. 1/2.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões, uma vez que a fundamentação do aresto de fls.
351/362 deixou bem claro os motivos pelos quais, na espécie, os valores
despendidos como pagamento de salários periciais não podem ser considerados
como verbas de sucumbência, seja quem for o vencedor da lide, de sorte que
eles devem realmente ser sempre adiantados e pagos por ele, diante até mesmo
da gratuidade irrestrita conferida ao segurado, à luz do art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91, devendo, assim, em contrapartida, arcar com todas as
despesas do processo, não devendo tal situação onerar a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001476-86.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.969-fv
3
Estadual, que não possui qualquer responsabilidade de arcar com os honorários
periciais desta demanda, mesmo porque sequer é parte interessada, conforme já
explicitado no precedente citado no aresto, de maneira que não socorre ao
suposto direito da parte, portanto, a matéria prequestionada por ela ao longo
destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão” e “obscuridade”, pretende o embargante rediscutir parte do julgamento
que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente
dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator